Tribunal: TJDFT
Processo: 0028304-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028304-18.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: KAVIO NARCISO DE OLIVEIRA CASTRO, MARCO AURÉLIO LUSTOSA CAMINHA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12760165, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejados pelo BANCO DO BRASIL S.A., situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE-RG 901.963 (Tema 848). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031